Tribunal: TJDFT
Processo: 0720868-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720868-20.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IGOR DE SOUZA CORREIA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ROUBOS MAJORADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. NÃO RECONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE CRIMES. CONFIGURAÇÃO. 1. O Código Penal adota a teoria objetiva-subjetiva para o reconhecimento da continuidade delitiva, sendo os requisitos objetivos a prática de crimes da mesma espécie e com condições similares de lugar, tempo e modo de execução, enquanto o subjetivo se refere à unidade de desígnios, ou seja, que a conduta posterior do agente seja continuação da anterior ou que todas as condutas componham um único objetivo. 2. No caso analisado, inviável reconhecer que houve crime continuado, pois a análise das condutas descritas nos processos mencionados não autoriza a afirmação de que os delitos cometidos configurem meros desdobramentos do primeiro. No caso dos autos, pode-se inferir que após perpetrar um dos crimes, o acusado, inaugurando um novo propósito delitivo, sem vinculação com o dolo inicial, praticou os demais. 3. O fato de o agravante praticar diversos crimes, ainda que da mesma espécie, sem que exista qualquer relação entre eles de liame subjetivo quanto à sua prática, configura, conforme entendimento jurisprudencial predominante, reiteração de crimes. 4. Agravo na execução penal conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando, em síntese, que os crimes cometidos pelo recorrente são da mesma espécie, com condições de tempo, lugar, e modus operandi correspondentes. Defende presente, ainda, o requisito subjetivo, uma vez que houve planejamento para a consecução da subtração dos objetos desejados e que um crime foi continuação do outro. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: No presente caso, é possível reconhecer a presença dos requisitos objetivos em relação aos processos da 1a série delitiva Processos nos 0000921-05.2019.8.07.0007 (2019.07.1.000957-8) e 0711230-44.2019.8.07.0007 (2019.07.1.000899-3), porquanto os crimes desses 2 processos são delitos da mesma espécie, roubo majorado, praticados em Taguatinga/DF, em período inferior a 30 dias, com o mesmo modo de execução, consistente em o réu, em concurso, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, abordar as vítimas e subtrair dinheiro em espécie, celulares e veículos das vítimas em via pública ou em posto de gasolina. De igual forma, verifico a presença dos elementos objetivos em relação aos processos da 2a série delitiva, Processos nos 0004864-82.2018.8.07.0001 (2018.01.1.022262-0) e 0005070-96.2018.8.07.0001 (2018.01.1.023072-0), uma vez que os crimes desses 2 processos são delitos da mesma espécie, roubo majorado e corrupção de menor, praticados no Sudoeste, em Brasília/DF, em período inferior a 30 dias, bem como com o mesmo modo de execução, consistente em o apenado juntamente com comparsas, inclusive o menor, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e faca, abordar funcionários e clientes de lanchonetes e subtrair dinheiro em espécie, celulares e veículos das vítimas, além de outros objetos e pertences pessoais. No entanto, não se verifica, entre os delitos, o vínculo subjetivo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva – unidade de desígnios tanto na 1a série de crimes quanto na 2a série, uma vez que, a partir da análise das condutas descritas nos processos mencionados, não há como se afirmar que os delitos cometidos configurem meros desdobramentos do primeiro. Na verdade, no caso dos autos pode-se inferir que após perpetrar um dos crimes, o acusado, inaugurando um novo propósito delitivo, sem vinculação com o dolo inicial, praticou os demais. O fato do agravante praticar diversos crimes, ainda que da mesma espécie, sem que exista qualquer relação entre eles de liame subjetivo quanto à sua prática, configura, conforme entendimento jurisprudencial predominante, reiteração de crimes, e nenhuma relação possui com o instituto da continuidade delitiva. Logo, os crimes praticados pelo agravante configuram a habitualidade criminosa ou reiteração criminosa e não continuidade delitiva, pois ausente o requisito subjetivo desse instituto. Nesse sentido, há precedentes da Corte Superior de Justiça e deste eg. Tribunal: ...... Sendo assim, ausente o requisito subjetivo para reconhecimento da continuidade delitiva pretendida pelo agravante, mantém-se a decisão atacada (ID 38661161). Nesse passo, infirmar tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão recorrida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: "A reiteração criminosa e a habitualidade delitiva afastam a possibilidade de reconhecimento do crime continuado" (REsp n. 1.501.855/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 30/5/2017) (AgRg no HC n. 751.000/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023